Tribunal: TJDFT
Processo: 0006444-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006444-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILHAN MARQUES FRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO (ART. 301, § 1o, DO CP). INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 1. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, consiste em “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. 2. In casu, o acervo probatório evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (dolo), fez inserir declaração falsa em “Termo de Compromisso de Estágio”, auferido vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de estágio junto ao GDF. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta. 4. Considerando-se que os documentos com conteúdo ideológico falso não podem ser classificados como atestado ou certidão, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 301, §1o, do CP (falsidade material de atestado ou certidão). 5. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 301, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que o crime de falsidade ideológica deve ser desclassificado para o de falsidade material de atestado ou certidão, porquanto entende que a utilização de uma declaração falsa de matrícula, apresentada pelo estagiário, enquadra-se na definição de falsidade material de certidão, uma vez que o documento foi utilizado com o intuito de obter a posição dentro de um ente público, passando o agente a ser público por equiparação; e b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto entende que a pena deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 301, § 1o, do CP, pois restou assentado no aresto resistido: “No presente caso, considerando que o documento particular denominado ‘Declaração de Escolaridade’ e o ‘Termo de Compromisso de Estágio’ não podem ser classificados como atestado ou certidão, não há falar em desclassificação para o delito (...) de falsidade material de atestado ou certidão” (ID 61235472). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027